Tribunal: TJSP
Processo: 2023666-69.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA – Cálculo apresentado pelo poupador que aplicou índice da Tabela prática do Tribunal de Justiça – Ausência de sucumbência – Falta de interesse recursal – Não conhecimento do pedido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA – Cálculo apresentado pelo poupador que aplicou índice da Tabela prática do Tribunal de Justiça – Ausência de sucumbência – Falta de interesse recursal – Não conhecimento do pedido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - Decisão agravada que afastou a sua incidência – Descabimento – Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejaram nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês– Matéria que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Decisão agravada que fica, nesta oportunidade, de ofício, anulada em parte, quanto a esta matéria.

Agravo não conhecido
Decisão parcialmente anulada de ofício, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023666-69.2018.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante HILDA
ROSA ROMEIRO KODEL, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023666-69.2018.8.26.0000 - Guaratinguetá 2/4
AGRAVANTE: HILDA ROSA ROMEIRO KODEL
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 149774
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CORREÇÃO
MONETÁRIA Cálculo apresentado pelo poupador que aplicou
índice da Tabela prática do Tribunal de Justiça Ausência de
sucumbência Falta de interesse recursal Não conhecimento do
pedido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - Decisão
agravada que afastou a sua incidência
Descabimento

Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que
ensejaram nova decisão admitindo-se a incidência de juros
remuneratórios mês a mês Matéria que não pode ser alterada sob
pena de violação à coisa julgada - Decisão agravada que fica, nesta
oportunidade, de ofício, anulada em parte, quanto a esta matéria.
Agravo não conhecido
Decisão parcialmente anulada de ofício, com determinação.

Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que acolheu em
parte a impugnação.
Sustenta o agravante, em síntese, que a correção monetária deve ser aplicada
pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo.
É O RELATÓRIO.
Conforme consulta processual, através do sistema SAJ, verifica-se às fls.
183 da decisão agravada, que o MM. Juiz a quo corretamente decidiu a questão referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023666-69.2018.8.26.0000 - Guaratinguetá 3/4
correção monetária, determinando sua incidência pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, observa-se também que o cálculo do poupador já contemplava o mesmo índice, de
modo que nesta parte não sucumbiu o agravante, restando ausente o interesse recursal
quanto a esta matéria.
No que se refere aos juros remuneratórios, é caso de se proclamar aqui, de
ofício, a nulidade parcial da decisão ora agravada, isto para que se resgate a eficácia plena
da sentença exequenda, que deve ser cumprida nos seus exatos termos.
Ora, como esta matéria já estava estipulada anteriormente na antes referida
sentença proferida em ação civil pública, esta que transitou em julgado há vários anos, é
evidente que não poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, desse modo, no quanto interessa para este recurso, a incidência dos juros
remuneratórios deve permanecer computada no cálculo do débito, mês a mês, conforme
tratado expressamente nos embargos declaratórios acolhidos e integrados à sentença, não
estando esta sujeita a novas modificações, consoante acima já destacado, como vedado está
pelo quanto vinha previsto nos art. 467 e 471, caput, do CPC/1973, agora repetidos nos art.
502 e 505, do CPC/2015.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023666-69.2018.8.26.0000 - Guaratinguetá 4/4
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO
ação civil pública caderneta de poupança
expurgo inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em
janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos
decorrentes dos planos econômicos
admissibilidade

Precedentes do STJ Recurso do embargado provido”
JUROS REMUNERATÓRIOS
Incidência mês a mês sobre o
capital atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a
diferença a ser creditada Recurso do embargante negado” (Ap.
no 1.309.077-4, rel.; Ribeiro de Souza; j. 05/04/2006)
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
Anote-se que, em razão do quanto aqui decidido, fica decretada de ofício a
nulidade parcial da decisão agravada para persistir computada no cálculo do débito,
mês a mês, a incidência dos juros remuneratórios.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator